Tribunal: TJDFT
Processo: 0700557-42.2022.8.07.0021
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECONHECIMENTO. RÉU CONHECIDO DE VISTA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE DÚVIDAS. DETRAÇÃO. TEMPO DE PRISÃO PREVENTIVA. IRRELEVANTE NO CASO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A condenação está lastreada em conjunto probatório seguro, pois o réu foi preso logo após o fato, com uma nota de R$ 5,00 (foram subtraídas duas notas, uma de R$ 5,00 e uma de R$ 2,00, bem como uma carteira sem documentos, e havia um comparsa que se evadiu); e foi reconhecido imediatamente pela vítima, tanto em razão de suas vestes como em razão de suas feições, pois o fendido já o conhecia das redondezas, onde o acusado era catador de recicláveis. Em juízo, a vítima renovou o reconhecimento, apontando mais uma vez o réu como o autor do fato.

2. As exigências feitas pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC n. 598.886, referem-se às situações ordinárias, em que a vítima, geralmente, tem o primeiro contato com o ofensor no momento da prática delitiva, o que torna temerário um reconhecimento feito sem a rigorosa observância das formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal. Ademais, o precedente visava afastar os reconhecimentos viciados pela prévia visualização de fotografias pela vítima na Delegacia.

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC 721.963-SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, por maioria, julgado em 19-abril-2022, concluiu que se a vítima é capaz de individualizar o autor do fato, é desnecessário instaurar o procedimento do art. 226 do Código de Processo Penal, mormente por não se tratar de reconhecimento maculado por prévia visualização de imagem fotográfica do acusado na Delegacia. Frisou-se, inclusive, que o próprio artigo 226 do Código de Processo Penal afirma que o procedimento ali previsto deve ser seguido “quando houver necessidade”

4. Devidamente comprovadas as majorantes de emprego de arma de fogo e concurso de agentes, pois a vítima afirmou em ambas as oportunidades em que foi ouvida (na Delegacia e em Juízo) que o réu atuou ao lado de um comparsa e que este portava uma arma de fogo. A palavra da vítima, que narra com coesão e clareza o evento delitivo, dispõe de credibilidade e é apta a embasar o édito condenatório.

5. A pena aplicada aliada à primariedade e à ausência de antecedentes ou circunstâncias judiciais negativas enseja o regime inicial semiaberto, o qual não sofre alteração sequer pela detração do tempo em que o apenado esteve preventivamente preso.

6. Recurso desprovido.